Tribunal: TJES
Processo: 5019095-50.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019095-50.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
RECORRIDO: DENISE DE SOUZA LIMA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MINORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, relata a autora que em 2005 passou um período na residência de uma amiga e alega que um funcionário da requerida foi até o local e coletou dados da autora e que após um período foi informada que as contas da residência estavam chegando em seu nome. Alega que em 2020 começou a receber contas atrasadas em seu nome, todavia alega morar no Espírito Santo desde 2013.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar inexistente a dívida com a requerida e indenizar a requerente em R$ 4.000,00 (quatro mil reais a título de danos morais) e improcedente o pedido para condenar a requerida a realizar acordo com senhor Sr. Jean Bispo de Souza.

Irresignada, a ré (ID 3778415), suscitou a reforma da r. Sentença, alegando agir em exercício regular do direito pelos débitos em aberto, anexando telas sistêmicas para comprovar a ligação entre a parte autora e o referido contrato.

Inicialmente, verifico que a Recorrente, não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não comprovou a inverdade das alegações da parte requerente, como a regularidade e a natureza da cobrança, que acarretou na negativação do nome da autora, ou, até mesmo, a existência de quaisquer excludentes de responsabilidade civil, capazes de afastar o nexo causal.

Como bem fundamentado pelo juiz
a quo
:

“(...) Enfatiza-se ainda que, na página 04 de sua contestação, a ré apresenta uma tabela com demonstrativos de cálculos, onde as datas do suposto débito iniciam-se em julho de 2016, com vencimento em fevereiro de 2018, não dando qualquer indício da natureza de tal cobrança.“

Pelos motivos expostos, tenho que resta configurado o dano moral da consumidora, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo em sua integridade psicológica e emocional, pela indevida negativação de seu nome e sua permanência junto ao SPC/SERASA por fato de responsabilidade da Recorrente.

Na hipótese vertente, considerando o estorno do valor debitado foi devidamente realizado e comprovado, a
via crucis
enfrentada para obter a devida reparação e a falha na prestação de serviços, em que pese o
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, entendo pela redução da condenação pelos danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo suficiente para compensar a Recorrida pelo abalo sofrido e, ainda, como reprimenda a ré pelo seu descaso com que tratou a situação vivenciada pela consumidora.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir o
quantum
fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo, no mais, a r. Sentença em todos os seus termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.